Tribunal: STF
Processo: HC 222404
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa. Condenação transitada em julgado. Alegação de incompetência da Justiça Militar e de violação ao princípio da legalidade. Tese de atipicidade da conduta. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    5. Hipótese de paciente definitivamente condenado “à pena de 26 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática ‘dos crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa, previstos no art. 303, § 1°, c.c. o arts. 53 e 70, II, do CPM, c.c. o art. 71 do CP, art. 312 do CPM, 195 do CPM, c.c. art. 71 do CP e art. 204 do CPM” (trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Caso concreto em que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da alegação de incompetência da Justiça Militar. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, o agravante “integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais, não sendo possível subtrair desta Justiça Militar Estadual a competência para processá-lo e julgá-lo por tais condutas”.



    7. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.